Tribunal: TJPA
Processo: 0808296-84.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808296-84.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES QUE NÃO ATACAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. A decisão agravada foi devidamente fundamentada no sentido de que a execução provisória de astreintes apenas pode ser alvo de execução “após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”, nos termos do Recurso Especial n. 1200856/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos do STJ.

2.
Ocorre que o agravante, ao invés de apresentar impugnação específica a cada um dos argumentos esposados na decisão agravada, optou, simplesmente, por alegar que ainda não houve o trânsito em julgado da ação principal por ter a empresa apresentados recursos protelatórios.

3.
A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada. (AgInt no AREsp 1314827/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0808296-84.2018.8.14.0000
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5436677.

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515.

GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA – OAB/PA 21.313.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e ofereceu provimento ao Agravo de Instrumento, para reconhecer o incabimento de execução provisória de astreintes, na medida em que a multa apenas pode ser alvo de execução “após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”, nos termos do Recurso Especial n. 1200856/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos do STJ. Ato contínuo, deve ser cassada a decisão que determinou o bloqueio de valores, face a impossibilidade de execução provisória, nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais, após historiar o feito, aduziu que a Ação Civil Pública foi proposta há mais de 12 anos e sentenciada em 06/04/2010, sem cumprimento. Que a empresa insiste em descumprir a ordem judicial, utilizando-se de recursos protelatórios, prejudicando a população local e em total desprestígio à autoridade das decisões judiciais. Conclui que “a decisão monocrática ora recorrida não deve ser mantida, haja vista que amparada em recurso (Embargos de Declaração), meramente protelatório, o qual utiliza os mesmos argumentos e fundamentos repetidamente decididos por Vossas Excelências. Dito isso, tal postura adotada pela empresa ora recorrida, passados mais de dez anos sem cumprimento das diversas decisões judiciais, acarreta prejuízos gravíssimos à população do Município de Pacajá, que por si só sofre diversas limitações de infraestrutura local, somado a isso, a falta de energia elétrica de qualidade, com interrupções frequentes”. Que “a ação principal carrega consigo o viés nobre de oferecer qualidade de vida à população do Município de Pacajá e as astreintes, ora executadas, têm como objetivo único fazer a empresa cumprir os termos das diversas decisões judiciais proferidas nos autos principais”.

Contrarrazões apresentadas em id. 5847894, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A decisão agravada foi devidamente fundamentada no sentido de que a execução provisória de astreintes apenas pode ser alvo de execução “após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”, nos termos do Recurso Especial n. 1200856/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos do STJ.

Ocorre que o agravante, ao invés de apresentar impugnação específica a cada um dos argumentos esposados na decisão agravada, optou, simplesmente, por alegar que ainda não houve o trânsito em julgado da ação principal por ter a empresa apresentados recursos protelatórios.

Nos termos do art. 1.021, §1º do CPC é claro:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, entendo que o recurso não possui requisito válido para ser conhecido.

É que a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada. Assim, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1º: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

Assim, julgou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão monocrática assentou: "Com relação ao Recurso Especial, embora tenha a parte agravante impugnado a motivação da decisão agravada, entendo que, no caso concreto, a pretensão deduzida no Recurso Especial não ultrapassa a esfera do conhecimento, esbarrando no óbice da Súmula 7 do STJ." (fl. 1594, e-STJ).

2. No presente recurso, a parte agravante deixa de observar a determinação do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, pois não impugna os fundamentos do mérito da decisão recorrida.

3. Ressalte-se que, para chegar a conclusão diversa, seria necessário reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, do contexto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada.

5. Assim, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1º: "É inviável o agravo do art.

545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

6. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1314827/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 30/08/2021